Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728558-63.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WISLA ERICA MEIRELES DE LIMA APELADO: AVON COSMETICOS LTDA. DESPACHO Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Embora o recorrente tenha requerido os benefícios da justiça gratuita na petição inicial, o juízo a quo não se manifestou a respeito e nem a parte autora opôs embargos de declaração. Tendo em vista a ausência de recolhimento do preparo do recurso, bem como a falta de pedido recursal da benesse, intimem-se a Apelante para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator